Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-09.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-09.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELOS ENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTOS E/OU PRINCÍPIOS ATIVOS APROVADOS PELA ANVISA. MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA LISTA DO SUS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO REsp 1.657.156 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALTERNATIVA PELO PODER PÚBLICO. PARECER DO NATJUS MERAMENTE CONSULTATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMA 1.002 DO STF. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000315-09.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante TEREZINHA DA SILVA SOUZA e como parte apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da relatora.